Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-93.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Seguro Prestamista. Cobrança abusiva. Impossibilidade de escolha. Venda casada. Tema 972 do STJ. Forma de restituição do valor indevidamente cobrado. Aplicação do entendimento fixado no recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma – 30.03.2021. Contrato firmado em

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Seguro Prestamista. Cobrança abusiva. Impossibilidade de escolha. Venda casada. Tema 972 do STJ. Forma de restituição do valor indevidamente cobrado. Aplicação do entendimento fixado no recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma – 30.03.2021. Contrato firmado em data posterior. Devolução que deve se dar em dobro. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Cobranças válidas. Prestação dos serviços comprovada. Tema 958, do STJ. Sentença mantida. RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA DESPROVIDOS.